Tribunal: STF
Processo: ARE 1293029
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. LC N° 51/85. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECRETO ESTADUAL N° 48.136/2011. 



    Preliminares: 



    1. Declinação da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública: prefaciai rejeitada, visto já haver conflito julgado nos autos. 



    2. Alegação de nulidade da decisão do juízo que rejeitou os embargos de declaração afastada, em face da ausência de prejuízo (art. 249, parágrafo 1°, do CPC). 



    3. Prescrição do fundo do direito afastada. Não há como admitir que a Fazenda Pública haja negado o próprio direito vindicado - pagamento de proventos integrais -, quando ela própria reconheceu a eficácia dos Decretos Estaduais que possibilitaram a revisão do ato administrativo. Incidência do verbete n° 85 da súmula de jurisprudência do STJ. 



    4. Reconhecimento da conexão com o processo n° 1140195330- 2 rejeitada, diante do teor do verbete n° 235 da súmula de jurisprudência do STJ. Preliminares afastadas. Mérito: 



    5. Reconhecida pelo egrégio STF a recepção, pela Constituição Federal, do inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 51/85, bem assim analisadas as disposições dos Decretos Estaduais n° 48.136/2011, n° 48.241/2011 e n° 48.605/2011, admitindo a revisão do ato de aposentadoria com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal. 



    6. Atualização monetária aplicada em observância ao julgamento da Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425. 



    REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV, e 40, §1º, inciso I, § 4º, incisos II e III, e § 17, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “o autor, ora recorrido, não faz jus a diferenças retroativas, desde a sua inativação, mas tão-somente a contar da publicação do Decreto n° 48.136/11, ou do julgamento do RE 567-110/10, o que já lhe foi concedido na seara administrativa, consoante afirmado na exordial”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 28/10/2020, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem, em razão do Tema nº 1.019 da Repercussão Geral.



    Entretanto, os autos retornaram a essa Corte por força de decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, sob o fundamento de “aparente [] ausência de estrita aderência da tese objeto do Tema 1.019 da repercussão geral ao caso em exame”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral consignando que no Decreto nº 48.136/11 há previsão expressa de sua aplicação retroativa às aposentadorias anteriormente concedidas. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto ao mérito, conforme se observa, a inativação ocorreu de forma voluntária, com proventos calculados considerando as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, nos termos do parágrafo 3° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n° 41/03 (fl. 32). 



    O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 567.110/AC, cujo acórdão foi publicado em 11 de abril de 2011, reconheceu a repercussão geral do tema e considerou que o inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 51/855 foi recepcionado pela atual Constituição, reiterando posicionamento contido na ADI n° 3.817 de relatoria da e. Min. Carmem Lúcia sobre o assunto versado. Vejamos:



    (...)



    O Decreto Estadual n° 48.241, de 10 de agosto de 2011, por sua vez, acrescentou o art. 2°-A ao Decreto n° 48.136, de 5 de julho de 2011, in verbis:



    (...)



    Em que pese o Estado alegue que o reconhecimento administrativo ocorreu apenas a partir de 6-7-2011, quando publicado o Decreto n° 48.136, há previsão normativa expressa para que seja observada a prescrição quinquenal no art. 2°-A do Decreto n° 48.241, o que não pode ser ignorado, já que a Administração encontra-se regida pelo princípio constitucional da legalidade. 



    Além disso, não há como olvidar que o ordenamento jurídico admite a retroatividade da norma, desde que de forma expressa, como se extrai do art. 1° da LINDB, desde que respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 



    Assim, consideradas as disposições do Decreto n° 48.136/2011, tenho que deva ser mantida a sentença, já que há previsão normativa expressa para que haja a retroatividade do ato, observada a prescrição quinquenal.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não presinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Estadual nº 48.241/2011). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985 E DECRETOS 48.136/2011 E 48.241/2011. APOSENTADORIA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RETIFICAÇÃO A PARTIR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Como já demonstrado na decisão agravada, ao apreciar o art. 1°, I, da LC 51/1985, que trata da aposentadoria especial de servidores que exercem atividade estritamente policial, esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG/AC, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reiterou o posicionamento adotado no julgamento da ADI 3.817, para consignar a recepção do referido dispositivo pelo art. 40, § 4°, da Constituição Federal. II – O Tribunal de origem, com fundamento nos Decretos 48.136/2011 e 48.241/2011 e na LC 51/1985, concluiu pela possibilidade da extensão dos efeitos da retificação da aposentadoria a partir da sua concessão. Para divergir, há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da reanálise da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.215.668/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2019).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.558.312/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/07/2025; ARE nº 1.407.956/DF, Relator a Ministrea Cármen Lúcia, DJe de 08/11/2022; ARE nº 1.215.668/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/06/2019; e ARE nº 1.162.721/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/10/2018. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente